Tribunal: TJDFT
Processo: 0760484-80.2024.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:
DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. CONTRAVENÇÃO PENAL. PORTE DE ARMA BRANCA. TIPICIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE. POTENCIALIDADE LESIVA DA CONDUTA. SUFICIÊNCIA DO CONJUNTO PROBATÓRIO. DOSIMETRIA DA PENA. CRITÉRIO DE AUMENTO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. DUAS CONDENAÇÕES TRANSITADAS EM JULGADO. MAUS ANTECEDENTES. CAUSA DE AUMENTO. § 1o DO ART. 19 DA LCP. INOCORRÊNCIA DE “BIS IN IDEM”. REINCIDÊNCIA. REGIME INICIAL SEMIABERTO. INVIABILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA POR RESTRITIVA DE DIREITOS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Criminal interposta pelo acusado contra a sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal constante na denúncia, atinente à contravenção penal tipificada no art. 19, § 1o do Decreto-Lei n. 3.688/1941 (Lei de Contravenções Penais), para condenar o denunciado à pena de 2 (dois) meses e 13 (treze) dias de prisão simples, com regime inicial semiaberto, sem substituição por restritiva de direitos.
2. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Isento de preparo, nos termos do artigo 30, inciso I da Resolução 20 de 21 de dezembro de 2021 (Regimento Interno das Turmas Recursais, das Turmas Recursais Reunidas e da Turma de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios).
3. O Ministério Público, em sede contrarrazões, oficiou pela manutenção da sentença condenatória (ID 76285296). O órgão ministerial que atua perante as Turmas Recursais oficiou pelo conhecimento e não provimento do recurso de apelação (ID 76857910).
4. A defesa, em suas razões recursais, sustentou que o édito condenatório foi proferido sem suporte probatório suficiente, uma vez que as versões das únicas testemunhas divergem em pontos centrais e relevantes, o que evidencia contradições capazes de gerar fundadas dúvidas acerca da reconstrução da verdade real dos fatos. Alegou que o Supremo Tribunal Federal estabeleceu o entendimento de que o mero porte de arma branca não é suficiente para caracterizar o delito, sendo essencial a análise minuciosa do contexto e do elemento subjetivo para demonstrar a existência de risco concreto aos bens jurídicos de terceiros. Defendeu a atipicidade da conduta do acusado, pois não há nos autos qualquer indício de que o objeto tenha sido exibido de forma ostensiva ou utilizado com finalidade ilícita. Afirmou a inexistência de prova quanto ao elemento subjetivo exigido pelo tipo penal, qual seja, o dolo específico de perturbar a ordem ou causar perigo à coletividade. Requereu a reforma da sentença para absolver o acusado, com fundamento no art. 386, inciso VII, do CPP. Subsidiariamente, caso mantida a condenação, pugnou: (i) pelo afastamento da causa de aumento prevista no §1o do art. 19 da LCP; (ii) pelo redimensionamento da pena-base, em razão do excesso de aumento aplicado, adequando-a ao entendimento jurisprudencial predominante (aumento de 1/8); (iii) pela fixação do regime inicial aberto; e (iv) pela conversão da pena privativa de liberdade em restritiva de direitos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

5. As questões em discussão são: (i) a suficiência de provas para legitimar a condenação do réu; (ii) se a conduta praticada pelo recorrente é atípica, sob a alegação de ausência de dolo específico ou de risco concreto à coletividade; (iii) a correção da dosimetria da pena, quanto à aplicação da causa de aumento prevista no §1o do art. 19 da LCP e à fração utilizada no aumento da pena-base; (iv) o cabimento da fixação do regime inicial aberto e da substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

6. O conjunto probatório comprovou a existência material do fato e a autoria, conforme se verifica dos elementos de informação produzidos no bojo do Termo Circunstanciado (Registro de Atividade Policial - RAP no 058096-2024 – ID 64644365, p. 1-2 e fotografia – ID 64644365, p. 3) e pela prova subjetiva fundamentada nos depoimentos das testemunhas, policiais militares, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, que se mostrou cristalina quanto à ocorrência do fato, conforme descrito na denúncia. Não houve interrogatório do apelante, por não comparecer à audiência e nem justificar a ausência, ocasião em que se decretou a revelia.
7. Ao contrário do alegado pela defesa, a prova produzida nos autos é segura e suficiente para amparar a condenação do acusado. Não há contradição relevante entre os depoimentos prestados pelos policiais, pois a divergência apontada não diz respeito à conduta delituosa — portar arma branca fora de casa ou de dependência desta, sem licença da autoridade — mas apenas à circunstância que motivou a abordagem, se decorrente de acionamento por populares ou pela segurança privada da rodoviária. Ressalte-se que o policial Ricardo, em sua oitiva em juízo, declarou que a guarnição foi acionada por uma vigilante acompanhada de populares, em razão de um indivíduo que portava uma faca e ameaçava terceiros (entre 1min59s e 2min27s da gravação – ID 76285261). Os depoimentos colhidos em juízo mostraram-se firmes, coerentes e convergentes, não havendo motivo para afastar a credibilidade das declarações dos agentes públicos, sobretudo porque encontram respaldo nos demais elementos de prova. Também não se verifica qualquer indício de que os policiais tivessem interesse em incriminar falsamente o recorrente ou circunstância que comprometa a confiabilidade de seus relatos.
8. O Supremo Tribunal Federal, em julgamento ao ARE no 901.623/STF, sob o regime da repercussão geral, fixou a seguinte tese (Tema 857): “O art. 19 da Lei de Contravenções Penais permanece válido e é aplicável ao porte de arma branca, cuja potencialidade lesiva deve ser aferida com base nas circunstâncias do caso concreto, tendo em conta, inclusive, o elemento subjetivo do agente”. No presente caso, o réu foi flagrado portando uma faca com lâmina de aproximadamente 27 cm, em local público, admitindo em sede policial que se destinava à defesa pessoal, o que revela a intenção deliberada de utilizá-la como instrumento de intimidação ou agressão, caso entendesse necessário. Não se trata, portanto, de objeto de trabalho ou de uso lícito, hipótese que afastaria a tipicidade. Nesse quadro, a dimensão da faca (27 cm), associada à ausência de qualquer justificativa plausível para o porte, reforça a periculosidade da conduta.
9. Na hipótese em exame, o magistrado sentenciante fixou a pena-base acima do mínimo legal em razão da incidência de uma circunstância judicial, consistente nos maus antecedentes. Quanto à fração utilizada para a exasperação da pena-base, prevalece na jurisprudência o parâmetro de 1/8 da diferença entre as penas mínima e máxima previstas para o tipo penal, o que, no caso concreto, corresponde a 20 (vinte) dias para cada circunstância judicial desfavorável. Assim, considerando a existência de apenas uma circunstância negativa e a ausência de fundamentação idônea para justificar o aumento de 40 (quarenta) dias, é necessária a reforma da sentença, nesse ponto, para fixar a pena-base em 1 (um) mês e 5 (cinco) dias de prisão simples.
10. No caso, o réu possui duas condenações transitadas em julgado. A primeira foi considerada na fase inicial da dosimetria da pena, a título de maus antecedentes. Já a condenação certificada no ID 76285265, embora caracterize reincidência, foi utilizada, em observância à Súmula 241 do STJ, como causa de aumento de pena na terceira fase da dosimetria. Assim, não se caracteriza indevido bis in idem. Por conseguinte, mantém-se a causa de aumento prevista no § 1o do art. 19 da Lei de Contravenções Penais, fixando-se a pena definitiva em 1 (um) mês e 16 (dezesseis) dias de prisão simples.
11. Nos termos da Súmula 269 do Superior Tribunal de Justiça, a configuração da reincidência autoriza a fixação do regime inicial semiaberto para o cumprimento da pena, ainda que esta seja inferior a quatro anos. No presente caso, o magistrado sentenciante, em observância aos parâmetros legais, ao princípio constitucional da individualização da pena e à Súmula 719 do STF, com fundamentação idônea e concreta, impôs o regime inicial semiaberto, embora o réu tenha sido condenado a pena inferior a quatro anos. Com efeito, considerando que a condenação transitada em julgado refere-se a crime praticado com violência e grave ameaça, deve ser mantido o regime inicial semiaberto, nos termos do art. 33, §§ 2o e 3o, do Código Penal e da Súmula 269 do STJ. Ademais, conforme entendimento sedimentado no STF: “A fixação de regime inicial mais gravoso com lastro na reincidência delitiva atende aos critérios previstos no art. 33 do Código Penal” (STF, RHC 208976/SP, Rel. Min. Edson Fachin, 2a Turma, julgado em 22/08/2022, DJe 02/09/2022). Da mesma forma, não é cabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, uma vez que não estão preenchidos os requisitos do § 3o do art. 44 do Código Penal.

IV. DISPOSITIVO

12. Recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença reformada para fixar a pena, em definitivo, em 1 (um) mês e 16 (dezesseis) dias de prisão simples. Mantidos os demais termos.
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 82, § 5o, da Lei no 9.099/95.